Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014059-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SOCIEDADE NO MANDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES RECENTES. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 489, § 1º, VI, E ART. 926, AMBOS DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV/Precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia do patrono, sob fundamento de ausência de menção expressa à sociedade no instrumento de procuração.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada por não enfrentar precedentes do TRF-2, TRF-4, STJ e do próprio TJMT que autorizam a expedição de RPV/Precatório em favor de sociedade unipessoal, mesmo sem menção no mandato, desde que haja manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição.

III.

Razões de decidir
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a integração de decisão omissa quanto ao exame de precedentes relevantes, sendo imperativo, à luz do art. 489, § 1º, VI, do CPC, o enfrentamento expresso ou distinção dos julgados citados.
4. Acórdão recente do próprio TJMT, proferido em 22/07/2025, no AI nº 1017806-77.2025.8.11.0000, consolidou a tese de que a manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição legitima a indicação da sociedade unipessoal como beneficiária, independentemente de menção no mandato.
5. O art. 926 do CPC impõe a coerência e integridade jurisprudencial, devendo a orientação recém firmada ser aplicada ao caso, por ainda se encontrar em momento processual de integração e correção do julgado.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para autorizar a expedição de RPV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia integrada pelo recorrente.

Tese de julgamento:
“A manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição de RPV/Precatório autoriza a indicação de sociedade unipessoal de advocacia como beneficiária do crédito de honorários, independentemente de menção no instrumento de procuração.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º, VI; 926; 85, § 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1017806-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.07.2025; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.12.2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Henrique Müller Pirovani, em causa própria, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV/Precatório em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, por ausência de menção expressa à sociedade no instrumento de procuração.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, VI, do CPC, alegando que o julgado não apreciou precedentes recentes do TRF-2, TRF-4 e STJ que afastariam a exigência da indicação da sociedade na procuração, desde que haja manifestação expressa do advogado antes da expedição do RPV.

Aponta, ainda, fato novo consistente em acórdão proferido pelo próprio TJMT, em 22/07/2025, sob relatoria do mesmo desembargador, admitindo a expedição de RPV para sociedade unipessoal sem menção no mandato, com base no art. 85, § 15, do CPC, desde que haja manifestação tempestiva do advogado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que não há vício algum na decisão impugnada (id.

300814396).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV/Precatório em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, por ausência de menção expressa à sociedade no instrumento de procuração.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o Embargante apontou a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado não analisou os precedentes do TRF-2, TRF-4 e do Superior Tribunal de Justiça que afastam a exigência de menção expressa da sociedade de advocacia no instrumento de procuração para a expedição de RPV/Precatório, desde que haja manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição.

Acrescenta, ainda, fato novo consistente em recente acórdão deste próprio Tribunal de Justiça, relatado pelo mesmo Desembargador, no AI n. 1017806-77.2025.8.11.0000, julgado em 22/07/2025, que passou a admitir tal possibilidade.

Logo, o acórdão embora tenha fundamentado a decisão com base na jurisprudência interna, verifico que o
decisum
não enfrentou os julgados apresentados pelo embargante nem indicou distinção ou superação de tais precedentes, em possível afronta ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC.

Além disso, sobreveio acórdão recente deste Tribunal, de 22/07/2025, proferido no AI n. 1017806-77.2025.8.11.0000, relatado pelo mesmo Desembargador, com a seguinte tese de julgamento:

“O advogado pode requerer, com base no art. 85, § 15, do CPC, a expedição de RPV em favor da sociedade unipessoal de advocacia da qual é único sócio, independentemente de menção expressa na procuração.
A manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição do RPV legitima a indicação da sociedade como beneficiária do crédito de honorários.”.

O art. 926 do CPC impõe ao Tribunal o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que a orientação consolidada deve ser aplicada aos casos análogos, inclusive quando firmada posteriormente ao julgamento originário, desde que ainda em tempo de correção via embargos de declaração.

Diante desse contexto, reconheço a omissão e, em caráter excepcional, atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos, aplicando a nova orientação firmada pela Corte, segundo a qual é possível a expedição de RPV/Precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia, mesmo sem menção na procuração, desde que haja

manifestação expressa e tempestiva antes da expedição, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, reconhecendo a omissão e atribuindo-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, a fim de autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de URV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia integrada pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025